Tribunal: TJES
Processo: 0010752-87.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010752-87.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
APELADO: LUCIANO CHIABAI LOURENCO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUSPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal resume-se em aferir a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC.

2. Embora expedido mandado de citação em endereço informado pela apelante, a parte ré não foi localizada. Juízo de primeiro grau concedeu 10 (dez) dias para a parte autora fornecer endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Demonstrada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, é devida a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que a exigência do § 1º, do art. 485, do CPC, limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível interposta por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, considerando que a parte autora não viabilizou a citação do réu.

Em seu recurso (fls. 71 e seguintes), o recorrente argumenta que a ausência de manifestação não deve gerar extinção da demanda por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo e que o não atendimento da determinação judicial para viabilizar a citação se deu por falha no serviço de postagem dos correios, tendo em vista que direcionou petitório através do protocolo postal.

Rememoro que trata-se de
AÇÃO MONITÓRIA,
movida por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
em face de
LUCIANO CHIABAI LOURENÇO
, todavia, a despeito da intimação da autora para manifestar-se acerca dos mandados devolvidos, esta manteve-se inerte, motivo pelo qual a foi proferida a sentença guerreada.

Consoante certidão (fl. 59) apresentada pela Oficiala de Justiça, não foi possível a primeira tentativa de citação da parte ré, uma vez que “
o mandado não informa o endereço completo da diligência, mas apenas o apartamento e não a torre, fui informada pelo condomínio Villaggio Manguinhos Porto Fino de que trata-se o requerido de pessoa desconhecida no local, e seu nome não consta na lista de moradores
.”.

Frustrada essa primeira tentativa de citação, a autora foi intimada (fl. 60) para manifestar-se acerca do mandado devolvido, momento no qual indicou novo endereço para cumprimento da diligência (fl. 61).

Certidão (fl. 63) indicando novamente a impossibilidade de cumprimento da citação, considerando que “
após proceder várias diligências e não localizar nenhum morador, dirigi-me ao local no sábado, sendo atendida pelo interfone pela pessoa que se identificou como Renata, que disse que ali não reside ninguém com o nome do requerido, sendo o mesmo pessoa desconhecida
.”.

Ato seguinte, a parte autora, apesar de intimada novamente para manifestar-se acerca do mandado devolvido, com expressa ressalva da pena de extinção, quedou-se inerte, consoante certidão acostada à fl. 64-verso.
Assim, a magistrada de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao entender pela ausência de pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo, considerando a falta de citação da parte ré.

Pois bem. Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, conforme passo a expor.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se assiste razão ao juízo
a quo
ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, em virtude do fato de o autor não ter viabilizado a citação do réu. A esse respeito, destaco o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU
.
Devolução dos mandados sem cumprimento
. Inobservância dos requisitos do provimento da corregedoria-geral de justiça por parte do autor.
Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Atuação diligente do juiz na busca de uma célere e justa prestação jurisdicional. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0709520-11.2020.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto; DJAL 30/08/2023; Pág. 234)

[...] 1.
Acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito a ausência da citação do réu, após frustradas as tentativas de localização do seu endereço
. 2.
A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2º, do CPC, impõe a extinção do processo, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
3. Apelo não provido. (TJDF; APC 07092.62-55.2023.8.07.0001; 173.4364; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 20/07/2023; Publ. PJe 28/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE DEMANDADA. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A controvérsia recursal resume-se em aferir a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, VI do CPC
. 2.
No caso em deslinde, verifica-se que, embora expedido mandado de citação em endereço informado pela ora apelante, a empresa ré não foi localizada
. Assim, o d. Juízo de primeiro grau, às fls. 127,
concedeu 10 (dez) dias para a parte fornecer endereço atualizado da parte requerida, ônus que lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC)
. 3. Com efeito, o lapso temporal ofertado é regular para suprir a carência de informações indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular do processo, cuja falta sequer possibilita a citação da requerida a fim de formar a triangulação processual, consequentemente inviabilizando o contraditório. 4. Assim,
demonstrada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, é devida a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que a exigência do § 1º, do art. 485, do CPC, limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJCE; AC 0200224-09.2022.8.06.0173; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 22/08/2023; Pág. 100)

Com efeito, não há que se falar em abandono processual ou necessidade de prévia intimação da autora antes da extinção do feito, uma vez que é obrigação da parte autora realizar as diligências necessárias para a citação do réu. Senão, vejamos:

PROCESSO. Extinção.
A inércia da parte autora em promover diligências para citação da parte ré, após intimação de seu patrono, enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa
. É de se admitir o atendimento pela parte autora da realização das diligências necessárias para a citação da parte ré, mesmo após o decurso do prazo fixado pelo MM Juízo da causa, mas, apenas e tão somente, em momento anterior à prolação da sentença de extinção do feito por essa irregularidade, uma vez que o defeito em questão não pode ser sanado, em momento processual posterior, em razão da preclusão consumativa. Manutenção da r. Sentença, que julgou extinto o processo, com a observação de que fica alterado o dispositivo da r. Sentença recorrida para o de julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC/2015, uma vez que restou configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, ante a inércia da parte autora em promover diligências necessárias para citação da parte ré, dentro do prazo fixado pelo MM Juízo da causa e antes da prolação da r. [...] (TJSP; AC 1000081-68.2023.8.26.0666; Ac. 17083977; Artur Nogueira; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 24/08/2023; DJESP 29/08/2023; Pág. 2321)

[...]
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
(TJRO; AC 7008142-76.2023.822.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rowilson Teixeira; Julg. 25/08/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. 1.
A extinção do processo pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo independe de intimação pessoal da parte autora, indispensável apenas quando a extinção se dá nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485, do cpc/2015
.
Faz-se necessária, apenas, a intimação do seu advogado que, uma vez realizada com a advertência de que o não cumprimento da determinação acarretaria a extinção do feito sem resolução do mérito, afasta a alegação de prolação de decisão surpresa
. 2. Agravo interno não provido. (TJPE; Rec. 0031157-50.2014.8.17.0810; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima; Julg. 06/07/2023; DJEPE 23/08/2023)

Por conseguinte, sendo a citação um pressuposto processual, verifica-se que a extinção do feito por ausência de um destes requisitos atrai a extinção do processo com base no inciso IV do artigo 485 do CPC, não havendo que se falar em abandono.

Da mesma forma, não prospera a alegação da recorrente de que o não atendimento da determinação judicial decorreu da falha do serviço de postagem dos correios, tendo em vista que não foram apresentadas provas constitutivas do suposto direito.
Ora, a simples juntada de rastreamento de objeto extraído do site dos correios (fl. 79) não é suficiente para demonstrar a realização do alegado protocolo postal da petição atendendo às determinações judiciais, muito menos de que os correios teriam falhado na prestação de seu serviço.

Até porque, não se pode perder de vista que consta nos autos certidão (fl. 64-verso) indicando expressamente que a parte autora, apesar de intimada para manifestar-se acerca do mandado devolvido, com expressa ressalva do risco de extinção do feito, quedou-se inerte.

Ressalto, por oportuno, que a certidão exarada por servidor público goza de fé pública, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

[...]
Certidão que atesta a notificação do devedor dotada de fé pública e que, como tal possui presunção relativa de veracidade. Presunção que não fora desconstituída por nenhuma outra prova, até o momento
. [...] (TJSP; AI 2208428-50.2023.8.26.0000; Ac. 17074274; Atibaia; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 22/08/2023; DJESP 25/08/2023; Pág. 3255)

[...] A "
certidão emitida por serventuário do judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade
" (STJ, AGRG no aresp 389.398/SP, Rel. Ministro João Otávio de noronha, terceira turma, dje de 10/10/2014; (agint no RESP n. 1.687.352/MG, relator ministro Marco Aurélio bellizze, terceira turma, julgado em 27/2/2018, dje de 8/3/2018.). [...] (TJCE; AC 0200826-28.2022.8.06.0099; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato; DJCE 18/08/2023; Pág. 107)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto não houve a triangularização da relação jurídico-processual e, por conseguinte, o arbitramento de honorários na primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/08/2023 às 15:32:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47499830082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR